Tribunal: TJES
Processo: 5008431-02.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-02.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: VANDER PATRICIO e outros
REQUERIDO: ITARANA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DE OUTRO CARGO PÚBLICO OU FUNÇÃO PELO VICE-PREFEITO. HIPÓTESE DE PERDA DE MANDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação direta de inconstitucionalidade proposta com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da expressão "e ao Vice-Prefeito" constante do art. 82 da Lei Orgânica do Município de Itarana, que veda ao Vice-Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública, sob pena de perda de mandato, ressalvada a posse em virtude de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da norma municipal que prevê a perda de mandato do Vice-Prefeito em caso de assunção de outro cargo ou função pública, à luz do princípio da simetria e da competência normativa municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 28 (§ 1º), aplicável ao âmbito municipal por força do art. 29 (XIV) estabelece as hipóteses de perda de mandato de Governador e Prefeito, sendo vedada a ampliação ou restrição desse rol por constituições estaduais ou leis orgânicas municipais.

4)
A vedação ao Vice-Prefeito de assumir outro cargo ou função pública, prevista no art. 82 da Lei Orgânica do Município de Itarana, extrapola os limites do poder de auto-organização municipal, em afronta ao princípio da simetria, que exige a reprodução obrigatória das normas constitucionais estruturais nos âmbitos estadual e municipal.

5)
A ausência de previsão constitucional ou estadual de restrições semelhantes ao Vice-Governador ou ao Vice-Prefeito reforça a inconstitucionalidade material da norma, que cria hipóteses de perda de mandato não previstas na Constituição Federal.

6)
Precedentes do Supremo Tribunal Federal consolidam o entendimento de que normas municipais que inovam no campo das incompatibilidades ou impedimentos dos agentes políticos violam os limites constitucionais e o princípio da simetria (STF, ADI 336/SE, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.112 MC/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

7)
A interpretação extensiva das hipóteses constitucionais de perda de mandato em desfavor do Vice-Prefeito configura violação ao pacto federativo e às regras fundamentais de organização político-administrativa previstas na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1) O § 1º do art. 28 da Constituição Federal, aplicável ao Prefeito e ao Vice-Prefeito por força do inc. XIV do art. 29 constitui norma de reprodução obrigatória, sendo vedada sua ampliação ou restrição pelas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais.

2) A criação de hipóteses de perda de mandato para o Vice-Prefeito, além das previstas na Constituição Federal, viola o princípio da simetria e excede os limites da competência normativa municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 28, § 1º, e 29, XIV; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 336/SE, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 10.02.2010; STF, ADI nº 2.112 MC/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 11.05.2000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "e ao Vice-Prefeito" constante no art. 82 da Lei Orgânica do Município de Itarana, com efeitos ex tunc.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à declaração de inconstitucionalidade da expressão “
e ao Vice-Prefeito
” disposta no art. 82 da Lei Orgânica do Município de Itarana.

Pois bem.

Assim dispõe o diploma legal impugnado:

LEI Nº 676/2002 de 29/11/2002

Art. 82.
Fica vedado
ao Prefeito e
ao Vice-Prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, sob pena de perda de mandato, ressalvada a posse em virtude de concurso público.
(
g.n
.)

Observa-se que a supracitada norma estabelece que
o Vice-Prefeito

não pode assumir

qualquer

outr
o

carg
o

ou

função

na

A
dministração

P
ública
,
seja

ela

federal
,
estadual

ou

municipal
, e seja ela
direta

(órgãos do governo)

ou

indireta

(autarquias, fundações, empresas públicas)
,
sob

pena

de

perda

de

mandato
.

Ocorre que, em âmbito Constitucional, estadual e federal, não há tal determinação, consoante se extrai do art. 87 da Constituição do Espírito Santo e do §1º do art. 28 da Carta Republicana.

É de se conferir:

Art. 87.
Perderá o mandato o
Governador do Estado
que
assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta,
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 33, I, IV e V.

Art. 28. [...]

§ 1º
Perderá o mandato o
Governador

que

assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta
, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

Importante pontuar, sob esse aspecto, que as regras sobre organização político-administrativa (previstas no Título III do Capítulo I da Constituição da República) constituem instrumento fundamental para a preservação do pacto federativo.

Vale dizer, por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista do Estado, as normas centrais da Constituição Federal deverão ser reproduzidas na Constituição Federal e, consequentemente, incidirão sobre a ordem municipal.

A propósito, o escólio de Juraci Mourão Lopes Filho:

[...]
O princípio da simetria, então, deve ser entendido como a norma não escrita na Constituição Federal, mas identificada no sistema pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece o dever de reprodução, no plano estadual (bem como no distrital e municipal, como se verá), das disposições fundamentais de estruturação dos três poderes da União.
[...] (in Competências Federativas na Constituição e nos precedentes do STF. 2ª. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019). (
g.n
.)

E, ainda, a doutrina de Marcelo Labanca Corrêa de Araújo:

[...] poder-se-ia construir um conceito do
princípio da simetria como um princípio de interpretação da nova hermenêutica constitucional destinado a identificar normas de extensão na Constituição Federal que devem ser necessariamente reproduzidas pelas Constituições estaduais, bem como destinado a identificar as normas das Constituições Federal que, mesmo não gerando a obrigação de reprodução, geram a imitação facultativa de um modelo federal válido para os estados-membros, funcionando, inclusive, como argumento de exclusão das vedações para reprodução desses mesmos modelos
. [...] (
in
O ideal federalista na Revolução Pernambucana de 1817 e a construção do constitucionalismo brasileiro. Belo Horizonte: Editora Forum, 2017).

De igual modo, o Pretório Excelso consolidara o entendimento no sentido de que os parâmetros limitadores do poder de auto-organização do Município, prescritos no prefalado art. 28 da C.F., não podem ser abrandados e/ou agravados pela Constituição Estadual, tampouco pela Lei Orgânica Municipal, como subsegue:

[...]
A Constituição do Brasil – artigos 28 e 29 – estabelece as hipóteses de perda de mandato de prefeito e vice-prefeito. A Constituição estadual não pode ampliar esse elenco
[...]. (STF Tribunal Pleno ADI nº 336/SE Rel. Min. Eros Grau j. em 10.02.2010).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE [...] III. Município: sentido da submissão de sua Lei Orgânica a princípios estabelecidos na Constituição do Estado. 1.
Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29,
caput
, CF, à observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado, traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois dados novos e incontornáveis do trato do Município da Lei fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de 'entidade infra-estatal rígida' e, em consequência, outorgar-lhe o poder de auto-organização, substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei orgânica. 2. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e excetuados apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X)
- a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. [...] (STF Tribunal Pleno ADI nº 2.112 MC/RJ Rel. Min. Sepúlveda Pertence j. em 11.05.2000.

Por conseguinte, a vedação ao Vice-Prefeito de ocupar cargos na Administração Pública direta ou indireta, conforme estabelecido pelo artigo 82 da Lei Orgânica Municipal de Itarana, excede a competência municipal e subtrai prerrogativas constitucionais, violando o princípio da simetria, por tratar de matéria não inserida no âmbito do poder de auto-organização dos Municípios.

Robustecendo o entendimento acima, confira-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin em caso congênere:

[...] DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): Ação direta de inconstitucionalidade. Colina. Art. 64, §§ 1º e 2ºº da Lei Ogânica do Município de Colina, que dispõem sobre hipóteses de perda do mandato de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. Violação ao princípio da simetria. Ocorrência. Legislador municipal que excedeu os limites constitucionais ao prever situação de incompatibilidade para o Prefeito e o Vice. Violação ao disposto nos arts. 42 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ação procedente em parte. Não houve interposição de embargos de declaração. No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Colinas aponta-se ofensa aos arts. 29, caput, XIV e 30 I, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que a Constituição Estadual e a Federal não tratam da hipótese de acumulação de cargo público e função privada. Assim, diante de tal omissão e por força da previsão do art. 30, I, o legislador municipal poderia prever impedimentos aos agentes políticos ocupantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em atenção ao interesse local. Alega que, ao não permitir o exercício simultâneo do mandato de Prefeito e Vice-Prefeito e de administrador de empresa privada, a Lei Orgânica Municipal deu concretude aos princípios da razoabilidade e do interesse público e que o acórdão recorrido mitigou o poder de auto-organização do Município. Por fim, afirma que a Constituição Federal, em seu art. 29, IX, prevê proibições e incompatibilidades ao exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto para os membros do Poder Legislativo federal e estadual, mas nada diz sobre tais impedimentos para o exercício dos cargos de Prefeito e Vice. A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar. A questão dos autos cinge-se à possibilidade de Lei Orgânica criar hipótese de incompatibilidade para os cargos de
Prefeito e
Vice Prefeito não prevista na Constituição Federal. Eis o teor dos dispositivos impugnados
: “Art. 64 – É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública Direta ou Indireta, salvo a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 76, I, IV e V desta Lei Orgânica. §1º –
É igualmente vedada ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desempenhar função de administração em qualquer empresa privada.
§2º – A infração ao disposto neste artigo e em seu §1º importará em perda do mandato” De início, destaco que a Constituição Federal não se ocupou de sistematizar os impedimentos a que se sujeitam os ocupantes do Poder Executivo, em qualquer âmbito da Federação, como o fez para os membros do Poder Legislativo, nos arts. 29, IX e 54. No tocante ao cargo de Prefeito, no entanto, o texto constitucional traz previsão expressa no art. 29, XIV, que faz remissão ao impedimento previsto para Governadores. Confiram-se: “Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. § 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.” No julgamento da ADI 336, Rel. Min. Eros Grau, em que se discutiu a possibilidade de Constituição Estadual restringir o acesso dos prefeitos e vice-prefeitos aos cargos públicos, vedando a sua participação em concursos públicos ao longo do exercício do mandato, entendeu-se que o art. 28, XIV, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória. Destaco, por sua pertinência, trecho do voto do Relator: “2.1.2. O inciso XIV do artigo 29 da CB/88 estabelece que as prescrições do artigo 28 relativas à perda do mandato de governador aplicam-se ao prefeito, qualificando-se, assim, como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados membros e Municípios. Não é permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios.
Se a Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo o governador ou o prefeito que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não podem fazê-lo as Constituições estaduais. Declaro inconstitucional a expressão “realizado antes de sua eleição” contida no inciso em exame.” Nesse mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDOC 20, pp. 3-4): “O entendimento adotado na decisão recorrida, pela impossibilidade de interpretação extensiva das hipóteses constitucionais de perda do mandato do Chefe do Poder Executivo e de seu substituto natural está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, segundo a qual a vedação em comento não infirma a autonomia político administrativa do Município, simplesmente porque não trata de matéria afeta ao poder de auto-organização – poder constituinte – conferido aos Municípios. A estipulação do § 1º do artigo 28 da Constituição Federal segundo a qual “Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público”, aplicável à hipótese de perda do mandato do Prefeito por explícito comando do inciso XIV do artigo 29 da Constituição Federal, é norma constitucional de reprodução obrigatória e, portanto, insuscetível de interpretação extensiva ou restritiva. (...) Pelas mesmas razões, o acréscimo em Lei Orgânica Municipal de hipótese de perda dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito viola o princípio da simetria, por tratar de matéria não inserida no âmbito do poder de auto-organização conferido aos Municípios. (...) Portanto, em virtude da absoluta impossibilidade, por violação ao princípio da simetria, de inovação no campo normativo dos preceitos constitucionais de reprodução obrigatória nas esferas estadual e municipal, de que é exemplo a norma que prevê hipóteses de perda do mandato do Chefe do Poder Executivo, a previsão na Lei Orgânica do Município de Colina de perda dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito que venham a assumir função de administração em empresa privada extrapolou os limites legiferantes do Município, exercidos por sua Câmara de Vereadores, ora Recorrente, o que determina o não provimento do recurso.”
Importante salientar, ainda, que, havendo ainda a previsão de perda de mandato, aplica-se a jurisprudência desta Corte acerca da competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, sedimentada na Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Destaco, ainda, que, incide, in casu , o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação. Assim, nessa linda de entendimento, ao prever impedimento para o exercício dos cargos de Prefeito e Vice não previsto no modelo federal, a Lei Orgânica impugnada está eivada de vício formal de inconstitucionalidade. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Ministro Edson Fachin. Relator.

Na mesma linha, o parecer da douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial:

In casu
, entendo que a matéria tratada no artigo de lei impugnado realmente padece de inconstitucionalidade por vício material, uma vez que afronta o artigo 87 da Carta Estadual e o artigo 28, §1º, da Constituição Federal, redigidos, respectivamente, nos seguintes termos:
[...]

Como se vê, a vedação estabelecida nos Textos Constitucionais se restringe à figura do Governador, sem fazer, pois, qualquer menção ao Vice.

Aqui, é importante lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentido de que os preceitos limitadores do poder de auto-organização do Município (art. 29 da Constituição da República) não podem ser atenuados nem agravados pela Constituição Estadual, muito menos pela Lei Orgânica Municipal.

Desse modo, não há dúvidas de que proibir o Vice-Prefeito de “assumir outro cargo ou função na administração pública federal, estadual ou municipal (no qual se inclui o cargo de Secretário Municipal), direta ou indireta, sob pena de perda de mandato, ressalvada a posse em virtude de concurso público”, afronta o princípio da simetria, eis que não abarca relação idêntica com os textos das Constituições Federal e Estadual, que dispõem sobre as infrações político-administrativas e penas dos respectivos agentes políticos.

Em outras palavras, ao legislador municipal não é dado descumprir a técnica devida para a construção das normas orgânicas, distanciando-se da orientação que certifique a preservação da simetria com as Constituições Federal e Estadual. [...]

Desta forma, a conveniência de atribuir ao Vice-Prefeito outras atribuições, afora aquelas de substituição ou sucessão do Prefeito, permitindo exercício de outras funções de cunho político como de Secretário Municipal, por exemplo, é constitucional, tal qual se dá em relação ao Vice-Governador.

Tanto é assim que, o Vice-Governador do Estado do Espírito Santo é o atual Secretário Estadual de Desenvolvimento.

Logo, no caso em apreço, nota-se que o legislador municipal ultrapassou os limites previstos no artigo 28, §1º, da Constituição Federal e no artigo 87 da Constituição Estadual, ao criar situações de incompatibilidade para o vice-prefeito, além de estabelecê-las como hipótese de perda de mandato.
[...] (
g.n
.)

Assim, exsurge flagrante a existência de vício material a demonstrar a plausibilidade da fundamentação jurídica ora exposta.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da

expressão “
e ao Vice-Prefeito
” constante no art. 82 da Lei Orgânica
do Município de
Itarana
, com efeitos
ex
t
unc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente o pedido formulado na ADI para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da expressão "e ao Vice-Prefeito" prevista no art. 82 da Lei Orgânica Municipal de Itarana-ES, tendo em vista que a vedação ao Vice-Prefeito de ocupar cargos na Administração Pública, direta ou indireta, excede a competência municipal e subtrai prerrogativas constitucionais, afrontando o postulado da simetria, por tratar de matéria não inserida no âmbito do poder de auto-organização dos municípios (art. 29 da CF/88).

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito do município de Itarana em face da expressão “e ao Vice-Prefeito” constante no artigo 82 da Lei Orgânica daquele município.

O eminente Relator proferiu judicioso voto em sentido favorável ao pleito autoral do qual não tenho razões para divergir.

In casu
, a Lei Orgânica acaba por criar em face de seu Vice-Prefeito hipóteses de perda de cargo não previstas nem na Constituição Federal e nem na Constituição Estadual - em clara afronta ao princípio da simetria.

Destaca-se, ainda, que o entendimento veiculado no voto de relatoria está em perfeita sintonia com firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que a conclusão externada por Sua Excelência se me revela imperativa.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente a pretensão autoral e declarar a inconstitucionalidade da expressão “e ao Vice-Prefeito” constante no artigo 82 da Lei Orgânica de Itarana.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da

expressão “
e ao Vice-Prefeito
” constante no art. 82 da Lei Orgânica
do Município de
Itarana
, com efeitos
ex
t
unc
.
Acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Acompanho o voto de relatoria.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da

expressão “
e ao Vice-Prefeito
” constante no art. 82 da Lei Orgânica
do Município de
Itarana/ES.